Tribunal: TJMT
Processo: 1056069-49.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056069-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCYETH APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 904.811.001-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRIDO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROEJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1056069-49.2023.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
LUCYETH APARECIDA DE ARRUDA.

Recorrida(s):
NEGRESCO S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 203004033, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a ilicitude da conduta do requerido e a existência de danos morais.

Ao final, requer a total procedência dos pedidos inicialmente propostos, além da condenação em honorários advocatícios em decorrência da revelia do recorrido.

O recorrido manifestou-se nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade absoluta por falta de citação válida (id. 206549693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente insurge-se quanto ao parcial provimento do pleito no que concerne à indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarou a inexistência do débito, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, e intimou-a a excluir a restrição, vencido/prejuízo em 08/2018, de R$ 279,94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) do SISBACEN.

Inconformada com a decisão singular, a reclamante objetiva a majoração de danos morais.

Contudo, observa-se que
o reclamado se manifesta nos autos alegando nulidade absoluta por falta de citação válida
(id.
206549693).

No caso, ao realizar a análise detida dos autos,
constata-se que a reclamada possui sede em Rua João Bettega, nº 830, Portão, Curitiba/PR, CEP n° 81.070-000
, conforme cadastro de pessoa jurídica anexado no id. nº

206552666.

No entanto,
o aviso de recebimento (AR) expedido para a citação da demandada constou endereço diverso, qual seja,

Alameda Dom Pedro II, nº. 21, Batel, Curitiba/PR, CEP nº 80.420-060
, conforme se vê no id. 203004027.

Logo,
vê-se que, apesar de o endereço indicado na inicial estar correto, o envio da carta de citação foi feito para local diverso
.

O artigo 239 do CPC determina que
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (grifei)

É incontestável que a reclamada foi prejudicada no seu direito ao contraditório e à ampla defesa
, princípios constitucionais inseridos no art. 5º, LV, da CF/88,
uma vez que
não
foi devidamente citada da presente demanda.

Desse modo,
ante a ausência de citação válida da demandada,

a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL.
PARTE RECORRENTE QUE NÃO FOI CITADA
.
ENVIO DE CITAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA
.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006812-97.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 14.12.2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO
.
REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
VOTO
no sentido de
acolher a arguição de ausência de citação válida da reclamada
, declarando a desconstituição da sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024